Tribunal: TRF3
Processo: 5071028-88.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
315/1327)

5071028-88.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5071028-88.2023.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE RAMOS CUSTODIO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR CARMANHAN DO PRADO - SP307718-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MORRO AGUDO/SP - 1a VARA

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA NOCIVIDADE DE PERÍODOS LABORAIS. APOSENTADORIA. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos.

- Tendo sido o direito comprovado por documentação já apresentada na via administrativa e mediante prova pericial, descabida qualquer dúvida a respeito da presença do interesse de agir da parte autora.

- Diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que reconhecido o direito com base na prova pericial (item 2.3).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5071028-88.2023.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR CARMANHAN DO PRADO - SP307718-N

APELADO: JOSE RAMOS CUSTODIO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE MORRO AGUDO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e negou provimento ao seu recurso de apelação.

Alega-se, resumidamente, que “à míngua de provas técnicas robustas que demonstrem a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não pode prosperar a pretensão autoral, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito”.

Argumenta-se que “o laudo pericial produzido na via judicial apresenta conclusões genéricas, ao afirmar a suposta exposição do autor a agentes nocivos de forma indistinta para todas as funções e períodos laborados, sem a necessária individualização técnica”; impugna-se a técnica de medição do ruído indicado em documentação apresentada; e, “quanto à alegada exposição a hidrocarbonetos provenientes da fuligem da palha de cana queimada, inexiste respaldo técnico ou fático para o reconhecimento da especialidade”.

Aduz-se, por fim, que, “ainda que se admita o julgamento de mérito, sem que o prévio requerimento administrativo devidamente instruído tenha sido apresentado ao INSS, a decisão monocrática precisa ser reformada no que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação”, rogando “seja fixado na data da intimação da juntada do documento (caso não tenha sido juntado com a inicial) ou na data da citação, nos termos do art. 240 do CPC”.

Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos.

Do que cumpre acrescer a partir do esforço argumentativo, os períodos laborais foram tidos por insalubres segundo os seguintes critérios.

Período de 09/02/1982 a 11/12/1983

Empregador: João Francisco Franco Junqueira

Função: serviços gerais (trata animais da pecuária; efetua trabalhos de capinação e corte nas lavouras de cana-de-açúcar; prepara o solo para plantio de soja e milho; maneja as áreas de cultivo com auxílio de tratores)

Prova(s): CTPS, PPP incompleto (Id. 279347606) e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): ruído de 92,35 dB(A) e agentes químicos (agrotóxicos)

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Períodos de 19/06/1984 a 12/07/1984 e 05/01/1993 a 07/04/1993

Empregador(es): Mariangela Prado Junqueira e Nova Aliança Agrícola e Comercial Ltda. (Raízen Centro-Sul Paulista S/A)

Função: serviços gerais de lavoura e lavrador

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, hidrocarbonetos e seus compostos, decorrente da queima incompleta da palha e poeiras, e calor

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Períodos de 02/07/1984 a 19/11/1984, 15/05/1985 a 15/07/1985 e 01/08/1985 a 14/01/1986

Empregador: José Mario Junqueira Netto, Marco Antonio Marinho Junqueira Franco e Antonio Livorati

Função: serviços gerais

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, agentes químicos (hidrocarbonetos e seus compostos e agrotóxicos), calor e ruído de 92,35 dB(A), pela utilização de trator

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Período de 16/01/1986 a 13/08/1987

Empregador: Intelli Ind. de Terminais Elétricos Ltda.

Função: estampador

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): ruído de 92,21 dB(A)

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Períodos de 05/10/1987 a 23/01/1988 e 01/06/1992 a 30/11/1992

Empregador(es): Flávio Pinho de Almeida (Fazenda São João – estabelecimento agrícola)

Função: serviços gerais

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, hidrocarbonetos e seus compostos, decorrente da queima incompleta da palha e poeiras, calor e ruído de 92,35 dB(A)

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Períodos de 01/03/1988 a 02/09/1989, 10/04/1990 a 30/10/1990 e 17/11/1990 a 07/03/1991

Empregador(es): Ricardo Junqueira de Almeida Prado e Maria Cecília Cordeiro Junqueira Netto

Função: serviços gerais de lavoura (faz adubações manuais, apanha bitucas, apara cargas, arranquio de colonião e de raízes, carpa de cana, corte de cana, limpeza de canais, plantio de cana; auxilia no plantio de cereais etc.)

Prova(s): CTPS, PPP’s incompletos (Id. 279347637, pp. 63/66) e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, hidrocarbonetos e seus compostos, decorrente da queima incompleta da palha e poeiras, calor e ruído de 92,35 dB(A)

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Período de 10/03/1991 a 10/03/1992

Empregador: Sergio Donizete de Castro (estabelecimento agrícola)

Função: serviços gerais de lavoura e motorista, conforme anotação em CTPS

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, agentes químicos (hidrocarbonetos e seus compostos, decorrente da queima incompleta da palha e poeiras), calor e ruído de 92,35 dB(A), pela utilização de caminhão de cana

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Períodos de 25/04/1994 a 05/11/1994, 20/04/1998 a 30/07/1998, 08/06/1999 a 16/11/1999, 04/05/2000 a 18/07/2000, 04/07/2000 a 03/12/2000, 01/06/2001 a 27/12/2002, 01/05/2003 a 30/11/2003, 12/04/2004 a 15/12/2004, 25/04/2005 a 13/12/2005, 03/04/2006 a 11/11/2006, 25/01/2007 a 17/03/2007 e 19/04/2009 a 20/12/2009

Empregador(es): Baigio de Melo Cequine (empresa de transporte rodoviário de cargas), Comercial e Transportadora Segatto Ltda., Nova Geração Agrícola S/C Ltda., Agropecuária Bazan e outras empresas

Função: operador de guincho, guincheiro, tratorista e transportador de cargas

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, agentes químicos (hidrocarbonetos e seus compostos, decorrente da queima incompleta da palha e poeiras), calor e ruído de 92,35 dB(A), pela utilização de caminhão de cana

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979 e item 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos n.o 2.172/97 e 3.048/99) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979 e itens 1.0.7, 1.0.17 e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99).

Possível, outrossim, o enquadramento da categoria profissional até a data da promulgação da Lei n.o 9.032/95, em 28/4/1995, pois a atividade de tratorista é equiparada à categoria profissional dos motoristas, conforme reconhecido pela jurisprudência (STJ, REsp 1.889.846/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 21/9/2020) e pela própria autarquia previdenciária (Circular n.o 8/83 do antigo INPS), garantindo-se ao trabalhador que desempenhou atividade nessa condição o reconhecimento da natureza especial da função exercida (item 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64 e item 2.4.2 do Anexo II do Decreto n.o 83.080/79).

Período de 26/02/1996 a 02/04/1996

Empregador(es): Arnaldo de Almeira Prado Filho

Função: tratorista

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, agentes químicos (hidrocarbonetos e seus compostos e agrotóxicos), calor e ruído de 92,35 dB(A), pela utilização de trator

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.° 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/1979).

Período de 19/02/2004 a 03/04/2004

Empregador: Luiz Carlos da Rocha Botello (estabelecimento agropecuário)

Função: serviços gerais

Prova(s): CTPS e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s): agentes ergonômicos, hidrocarbonetos e seus compostos, decorrente da queima incompleta da palha e poeiras, e calor, sem prova de EPI eficaz

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.0.7, 1.0.17 e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99).

Períodos de 10/04/2007 a 24/11/2007, 02/01/2008 a 10/12/2008, 14/01/2009 a 14/04/2009, 01/02/2010 a 16/02/2014 e 17/02/2014 a 31/05/2014 e 01/06/2014 a 30/05/2017 (ou 01/02/2010 a 29/07/2019, data da realização da perícia)

Empregador(es): Foz do Mogi Agrícola S/A (Usina Bela Vista S/A)

Função: guincheiro (opera conjunto de trator mais guincho de médio porte, colhendo feixes de cana queimada e inteira amontadas nas lavouras canavieiras) e motorista de ônibus de transporte de pessoal, partindo da sede até as lavouras canavieiras

Prova(s): CTPS e PPP’s emitidos em 30/05/2017 (Ids. 279347601 e 279347604) e perícia judicial (Id. 279347674)

Agente(s) nocivo(s), segundo os PPP’s: ruído de 92 dB(A), agente ergonômico, vibração, calor, poeira e monóxido de carbono, sem indicação de certificado de aprovação do EPI

Agente(s) nocivo(s), conforme resultado da perícia: agentes ergonômicos, agentes químicos (hidrocarbonetos e seus compostos, decorrente da queima incompleta da palha e poeiras), calor e ruído de 92,35 dB(A), pela utilização de caminhão de cana

Conclusão: reconhecimento como especial da atividade desenvolvida no período, em que atestada a exposição a ruído excessivo, acima do limite de tolerância segundo a legislação vigente à época (item 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos n.o 2.172/97 e 3.048/99) e a agentes químicos constantes dos anexos dos decretos de regência (itens 1.0.7, 1.0.17 e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99).

Recentemente o Tema n.o 1.124 foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido fixada a seguinte tese, no que pertinente ao interesse processual da parte segurada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

Neste caso, tendo sido o direito comprovado por documentação já apresentada na via administrativa e mediante prova pericial, descabida qualquer dúvida a respeito da presença do interesse de agir da parte autora.

No referido julgamento, restaram assentadas as teses, relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, de que:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Assim, neste caso, diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que reconhecido o direito com base em prova pericial (item 2.3).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para dar parcial provimento à apelação do INSS e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA NOCIVIDADE DE PERÍODOS LABORAIS. APOSENTADORIA. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos.

- Tendo sido o direito comprovado por documentação já apresentada na via administrativa e mediante prova pericial, descabida qualquer dúvida a respeito da presença do interesse de agir da parte autora.

- Diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor seja fixado na data da citação neste caso em que reconhecido o direito com base na prova pericial (item 2.3).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão